Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747787-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KELSON CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Diga o Agravante sobre a devolução do mandado de CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator